Tribunal: TJDFT
Processo: 0752463-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA. DUAS ÁREAS DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conferindo interpretação mais ampla ao artigo 126, da LEP, admite a remissão proporcional das horas de estudo, em razão de aprovação em algumas áreas de conhecimento do ENCCEJA.
2) A aprovação parcial da agravante no ENCCEJA, ainda que em duas das cinco disciplinas, deve ser considerada para fins de remissão, sobretudo, porque representa dedicação da apenada ao estudo, durante a execução penal, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena.
3) Recurso conhecido e provido.